Tribunal: TJMT
Processo: 1001414-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Ação Mandamental.
O Agravante alega a impossibilidade no cumprimento da liminar, visto que quando intimado da ordem em 21/01/2020, o objeto da licitação já havia sido homologado em 29/11/2019 e o contrato com a empresa vencedora assinado em 11/12/2019.
Há indícios suficientes de que em sendo favorável à impetrante o resultado da demanda vai atingir a esfera jurídica da vencedora e essa sequer consta como parte no processo.
No mais, a liminar não suspendeu o certame.
Posto isso, em sintonia com o parecer, determino a expedição de ofício ao juízo a quo para que informe se a empresa vencedora do certame foi intimada a integrar a lide, ou eventual causa da perda do objeto do agravo.
Intime-se ainda a agravada/impetrante, a fim de que de forma clara e precisa o interesse de agir na ação mandamental diante da entrega do objeto da demanda.
Após, conceda-se nova vista PGJ.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado